Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-95.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS, NEGÓCIOS JURÍDICOS E COBRANÇAS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CHEQUE ESPECIAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção de prova oral. Pretensão de anulação da sentença. CABIMENTO: - Pedido incidental de exibição de contratos - Necessidade de juntada dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS, NEGÓCIOS JURÍDICOS E COBRANÇAS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CHEQUE ESPECIAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção de prova oral. Pretensão de anulação da sentença. CABIMENTO: - Pedido incidental de exibição de contratos - Necessidade de juntada dos contratos firmados pelas partes - Julgamento precipitado - Cerceamento de defesa configurado.

RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 28108
Registro: 2020.0001001543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000882-
95.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante CARLOS
GIMENES BOTARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provida para anular a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 28108
VOTO No 28108.
APELAÇÃO No 1000882-95.2020.8.26.0081 ADAMANTINA.
APELANTE: CARLOS GIMENES BOTARO.
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS,
NEGÓCIOS JURÍDICOS E COBRANÇAS COM PEDIDO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS CHEQUE ESPECIAL JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. Alegação de cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção
de prova oral. Pretensão de anulação da sentença.
CABIMENTO: - Pedido incidental de exibição de contratos
- Necessidade de juntada dos contratos firmados pelas partes
- Julgamento precipitado - Cerceamento de defesa
configurado.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Carlos Gimenes Botaro contra a r. sentença de fls. 837/850, cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade de atos, negócios jurídicos e cobranças
com pedido de repetição de indébitos movida contra Kirton Bank S.A.
Banco Múltiplo e condenou o autor ao pagamento das despesas
processais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 28108
atualizado da causa, observada a justiça gratuita a ele deferida.
Foram interpostos embargos de declaração
pelo autor (fls. 852/871) que foram rejeitados (fl.872).
Em suas razões recursais (fls. 874/932) o
autor pretende a nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que com o
julgamento antecipado da lide, com base em contratos inexistentes nos
autos, ocorreu cerceamento de defesa. Alega que não foi atendido seu
pedido de realização de prova pericial contábil. Ressalta ainda que os
fundamentos jurídicos da r. sentença são dissonantes, sendo, portanto,
absolutamente nula. Afirma que mencionou na petição inicial a
inexistência de contratos e consequentemente de cláusulas que
justifiquem as cobranças realizadas na sua conta corrente. Discorre sobre
a inexistência de contratos e ou de cláusulas firmadas pelas partes; a
inexistência de contratos prevendo a cobrança de taxas, tarifas, serviços
e produtos, a taxa de juros remuneratórios, a capitalização mensal dos
juros, a cobrança de juros moratórios e a cobrança de comissão de
permanência. Pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a
nulidade da r. sentença determinado a remessa dos autos para a Origem
para produção de prova pericial ou para julgar totalmente procedentes os
pedidos formulados na ação.
O Banco Bradesco S.A. apresentou
contrarrazões a fls. 935/961.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 28108
O recurso deve ser provido para anular a r.
sentença, por cerceamento de defesa.
Carlos Gimenes Botaro moveu ação
declaratória de nulidade de atos, negócios jurídicos e cobranças com
pedidos de repetição de indébitos e exibição de documentos contra
Kirton Bank S.A. Banco Múltiplo alegando que desde a abertura da sua
conta corrente em 1o.12.2003 até a propositura desta ação todas as
operações praticadas pelo réu não foram realizadas de maneira
transparente. Afirma que as operações apresentavam cobranças de
valores a título de juros remuneratórios, moratórios, comissão de
permanência, taxas, tarifas, produtos e serviços que não eram
contratados e muito menos prestados. Sustenta ainda a cobrança de juros
remuneratórios capitalizados não pactuados e acima da média de
mercado, juros moratórios capitalizados acima do permitido por lei,
juros moratórios e remuneratórios cumulados e capitalizados, comissão
de permanência cumulada com encargos moratórios e a cobrança de
produtos e serviços não contratados e não prestados. Ressalta que
mencionadas
operações
foram
realizadas
exclusivamente
e
unilateralmente pelo banco réu na qualidade de gestor e administrador
dos valores depositados pelo autor na sua conta corrente.
Pode-se observar que o banco deixou de
apresentar os contratos que deram origem às cobranças impugnadas na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 28108
Por sua vez, o autor pleiteou a exibição
dos contratos, bem como a realização de perícia para comprovar suas
alegações.
O
Banco
Bradesco
S.A.
(atual
denominação) informou que estava providenciando a documentação
solicitada para o efetivo andamento do processo e requereu a dilação do
prazo por mais 30 dias para cumprimento integral da determinação,
tendo em vista o trabalho Home-Office desenvolvido pelos seus
funcionários (fl. 836).
Acontece que foi proferida r. sentença, a
despeito do pedido realizado.
Respeitada a convicção da MM. Juíza de
primeira instância, forçoso se torna afirmar que o julgamento antecipado
causou cerceamento de defesa dos interesses do autor, porque é essencial
a juntada dos contratos firmados pelas partes para a análise do mérito da
ação e para o apelante demonstrar os fatos alegados.
Cumpre ressaltar que o artigo 400 do
Código de Processo Civil trata de exibição incidental dentro da
ação principal. Somente nesse caso, a ausência de apresentação de
documento no processo, após a determinação do Juízo, permite o
reconhecimento da existência ou não de um fato em razão da omissão da
parte. A ação foi julgada sem o esgotamento de todas as oportunidades
para o autor demonstrar o que alegou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 28108
Cabe
acrescentar
que
determinados
encargos bancários só podem ser cobrados se houver previsão
contratual, mas não é possível o julgamento de mérito, porque antes da
sentença o Banco pediu prazo para apresentação das avenças.
Em caso análogo já se decidiu nesta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“Revisional - Contratos bancários - Pedido de
exibição incidental do contrato de empréstimo
discutido - Indispensabilidade da juntada dos
documentos para o julgamento do mérito -
Documento comum às partes - Inteligência do art.
396 e 399, III do CPC - Instrução do feito
inadequada - Cerceamento de defesa configurado -
Nulidade reconhecida - Garantia da efetividade do
poder instrutório do juiz - Exibição incidental
determinada.
Sentença
anulada,
com
determinação.”
(Apelação
no
1008108-30.2019.8.26.0068, rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em14.10.2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos razão pela qual ilustra o
julgamento.
Assim sendo, deve a r. sentença ser
anulada para que seja providenciada a juntada aos autos dos contratos
pleiteados na inicial e objetos da ação, para instruir adequadamente o
processo, permitindo o amplo exercício do direito de defesa das partes e
ensejar condições à prolação de uma sentença de mérito que analise
concretamente as cláusulas contratuais discutidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 28108
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso e ANULA-SE a r. sentença, com determinação de baixa dos
autos à origem, para que o banco réu providencie a juntada aos autos dos
contratos pleiteados na inicial e novo julgamento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR